Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PROVA PERICIAL. AUSENTE PRECLUSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ÓBITO DO CODEVEDOR. TAXA DE QUITAÇÃO POR MORTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes reabrir discussão a respeito de tema que já se encontra acobertado pela preclusão.

2. Entretanto, na espécie, a realização de nova prova pericial tem como objeto apurar o saldo devedor em razão de fato superveniente, qual seja, o falecimento do codevedor.

3. A Taxa de Quitação por Morte (TQM) serve para a formação de um fundo que garante a quitação do empréstimo ou financiamento em caso de morte do devedor, desobrigando sua família de pagar o saldo remanescente[1].

4. Impõe-se a apuração da proporção da Taxa de Quitação por Morte adimplida, para fins do abatimento correspondente do saldo devedor exequendo, sob pena de enriquecimento sem causa da credora. Assim, a determinação de nova perícia não contraria o art. 507 do Código de Processo Civil.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.

[1] https://bbprevidencia.com.br/blog/taxa-de-quitacao-por-morte/.